Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-96.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002775-96.2017.8.07.0009 APELANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES BENVIVIDOS DO RECANTO DAS EMAS AHBENVIVIDOS APELADO: JOSE WILSON RODRIGUES DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que os apelados-réus José Matildes Batista e Maria Helena Maciel Rodrigues foram citados e não apresentaram contestação (id. 19428238), e que a Associação-apelante, citada por edital, apresentou contestação por negativa geral por meio da Curadoria Especial (id. 19428235). Consoante o parágrafo único do art. 341 do CPC, à Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, o que autoriza a apresentação de defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Tal previsão legal, todavia, não isenta a parte requerida de apresentar toda a matéria de defesa na contestação e de especificar as provas que pretende produzir, art. 336 do CPC. Desse modo, se a Curadoria Especial optou pela faculdade de contestar por negativa geral, não é lícito, em apelação, impugnar especificamente matérias que não foram deduzidas nem submetidas ao exame do Juízo a quo. Nas razões recursais, a Associação-apelante alega que não há provas da relação jurídica com o apelado-autor e dos efetivos pagamentos por ele realizados, sob o fundamento de que o termo de garantia e os recibos juntados aos autos (id. 19427380, págs. 1/7) foram assinados por pessoas estranhas ao quadro de associados, art. 308 do CC, e que não se aplica à demanda a teoria da aparência, cujas questões deveriam ter sido alegadas na contestação, o que não ocorreu, por isso está configurada a inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1235532, 00053222120178070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). Isso posto, não conheço da apelação da Associação-ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora